Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002707-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERICK SANTANA DE MELO - CPF: 053.239.251-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – REMIÇÃO DA PENA– CONCESSÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

AFASTAMENTO DA REMIÇÃO POR TEMPO TRABALHADO –

INVIABILIDADE –

CONCESSÃO COM BASE EM
ATESTADO
FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO –

VALIDADE –

DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O
atestado
fornecido pelo diretor do presídio é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, máxime porque emitido pela autoridade competente que é detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão do juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – [Execuções Penais], que nos autos do Executivo de Pena relativo ao agravado Erick Santana de Melo – SEEU no 0013696-38.2016.8.11.0042 – Cód.437326 (SEEU), remiu 43 (quarenta e três) dias de pena dado os 131 (cento e trinta e um) dias laborados, no período de dezembro/2020 a abril/2021. (Id.118504987)

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão impugnada, aduzindo que: “
a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência
”(Sic.).Motivo pelo qual,

requer o agravante a reforma da decisão que prematuramente concedeu a remição da pena, pois, sob sua ótica, foi prolatada sem a observância das exigências contidas na Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência.(Id. 118504986)

Em sede de contrarrazões, a defesa refutou as pretensões do agravante requerendo pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada. (Id.118504990)

Em juízo de retratação, o MM. juízo manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id.118504991)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito
pelo provimento, para reformar a decisão do juiz de execução a fim de que seja determinada a apresentação de documentação que comprove a carga horária do trabalho executado pelo reeducando para fins de remição de pena
, na ementa assim sintetizada: (Id. 123302451)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA UNIFICADA DE 18 (DEZOITO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO – ATUALMENTE EM REGIME FECHADO – REMANESCENDO O CUMPRIMENTO DE 11 (ONZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONDENAÇÕES PELOS CRIMES TIPIFICADOS PELO ARTIGO 33, CAPUT, E §4o DA LEI No 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) (EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS) E ARTIGO 157, §2o, I E II DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003 (ROUBO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) – AGRAVANTE REQUER A REFORMA DA DECISÃO PARA INDEFERIMENTO DO RECONHECIMENTO DE REMIÇÃO FRENTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE FOLHAS PONTO E/OU REGISTRO DE FREQUÊNCIA QUE DEMONSTREM A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO EXERCIDA PELO APENADO – COM RAZÃO O RECORRENTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DA PENITENCIÁRIA DO ESTADO QUE NÃO DEMONSTRA A CARGA HORÁRIA LABORAL DO APENADO – DOCUMENTO, EMBORA IDÔNEO, NÃO APRESENTA INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DA JORNADA MÍNIMA DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 33 E 126, §1o DA LEP – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO/FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRECEDENTES JUDICIAIS – PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E NO MÉRITO PELO PROVIMENTO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo (Id. 1189504988) e presentes os

requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em Execução.

Infere-se dos autos que o agravado ERICK SANTANA DE MELO, cumpre a pena unificada de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou remidos 43 (quarenta e três) dias de pena do agravado, dado os 131 (cento e trinta e um) dias laborados, no período de dezembro/2020 a abril/2021.

Aduz, que o atestado fornecido pela autoridade administrativa quanto ao trabalho exercido pelo apenado, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pelo reeducando.

Para a adequada análise do presente, transcrevo, em síntese, a decisão agravada: (Id.118504987)

“[...]Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando ERICK SANTANA DE MELO, atualmente em cumprimento do regime fechado. Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 131 dias inéditos, no período de Dezembro/2020 a Abril/2021, o que lhe dá o direito a remição de 43 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 43 dias de pena do(a) recuperando(a) ERICK SANTANA DE MELO, em face dos 131 dias trabalhados.[...]”

Feita a contextualização, a respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Assim, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
”

In casu
, o atestado de trabalho noticia que o apenado, trabalhou no período de dezembro/2020 a abril/2021 na atividade de “
serviços gerais – shelter
”, discriminando os dias laborados (Id. 118504993-fl.249).

De outro norte, das razões do agravante

extrai-se a alegação de

que
: “(...)recentemente

a mídia nacional divulgou a deflagração da Operação Regressos, cujo objetivo foi investigar um esquema de fraudes na concessão de remições perante o juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que vinha concedendo benefícios com base em atestados de trabalho ou estudo falsificados e não emitidos pelas instituições competentes, no claro intuito de antecipar progressões regimentais(...)(Sic.)”.

Contudo, a alegação do agravante é desprovida de qualquer prova que me traduza a inverossimilhança,
máxime
porque o atestado regularmente emitido e devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional (Id. 118504993-fl.249) é documento válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, o que configuraria crime [LEP, art. 130].

Com efeito, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelos dias de trabalho efetivamente exercidos, razão pela qual o agravo não comporta amparo.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE OS DIAS DE TRABALHO EXERCIDOS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(N.U 1009365-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.Agravo desprovido” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

No mesmo sentido, ainda os precedentes:

“(...)O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício” (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000)” (TJMT – AgEx N.U 1002842-84.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 26.4.2022).

“(...) O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. (...)” (TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator DES. PAULO DA CUNHA, DJe 14.5.2020).

“(...)O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022